Tribunal: TJDFT
Processo: 0710613-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0710613-51.2019.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA MARIA DE ARAUJO FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por ROSANGELA MARIA DE ARAUJO FERREIRA contra a sentença que, no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato do GERENTE DE PAGAMENTO DE ATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança em que buscava anular o ato de cobrança das parcelas referentes à Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR recebidas indevidamente. A Apelante sustenta que a pretensão de cobrança das parcelas está fulminada pela decadência. Alega que recebeu a Gratificação de Atividade em Zona Rural de boa-fé, por erro imputável exclusivamente à Administração Pública, não tendo qualquer ingerência quanto aos valores constantes no seu contracheque. Requer o provimento do recurso para que seja pronunciada a decadência da pretensão de cobrança dos valores recebidos a título de Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR. No mérito, pugna pela concessão da segurança para isentar-se do ressarcimento dos valores recebidos de boa-fé. Preparo recolhido (fl. 1ID 17475263). Em contrarrazões, o Apelado argumenta que apenas cumpriu com o dever de exigir os valores pagos indevidamente à Apelante e que a concessão da segurança implicaria em enriquecimento indevido dela em desfavor da Administração Pública. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A controvérsia estabelecida no recurso – devolução de valores recebidos por servidor público por erro operacional da Administração – é objeto de discussão no Recurso Especial 1.769.306/AL, que tramita no Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.009). A egrégia 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos feitos que versem a respeito da controvérsia em 24/04/2019, consoante se colhe do seguinte trecho do acórdão: (...) Assim, submeto os Recurso Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL à Primeira Seção do STJ, em questão de ordem, e proponho o prosseguimento desta Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese relativa ao Tema n. 531 do STJ, com os seguintes encaminhamentos: a) a autuação da presente questão de ordem como "Proposta de Revisão de Entendimento Firmado em Tema Repetitivo" com a seguinte tese: "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.". b) a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e que tramitem no território nacional, nos termos do inciso II do art. 1.037 do CPC de 2015. c) a comunicação, com cópia do acórdão, aos Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização d) vista dos autos ao Ministério Público Federal pelo prazo improrrogável de quinze dias para manifestação sobre a revisão proposta, nos termos do § 2o do art. 256-T do RISTJ. (...) Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: "A Seção, por unanimidade, acolheu a questão de ordem apresentada pelo Sr. Ministro Relator." Nesses termos, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo do Recurso Especial 1.769.306/AL. Publique-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator